Tribunal: TJSP
Processo: 2001185-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Custódia bem fundamentada – Expressiva quantidade de drogas de mais de um tipo apreendidas – Medidas cautelares insuficientes no caso concreto – Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem denegada.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001185-44.2020.8.26.0000 - Jundiaí
Impetrante: Ana Luisa da Silva Álvares
Paciente: Charles Santos Costa
Voto no 16712
Registro: 2020.0000074828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2001185-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é impetrante ANA LUISA
DA SILVA ÁLVARES e Paciente CHARLES SANTOS COSTA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001185-44.2020.8.26.0000 - Jundiaí
Impetrante: Ana Luisa da Silva Álvares
Paciente: Charles Santos Costa
Voto no 16712
Habeas corpus Tráfico de drogas Conversão
da prisão em flagrante em preventiva Custódia
bem fundamentada Expressiva quantidade de
drogas de mais de um tipo apreendidas

Medidas cautelares insuficientes no caso concreto
Constrangimento ilegal Inexistência Ordem
denegada.
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus impetrado pela
Advogada Dra. Ana Luísa da Silva Álvares em favor de CHARLES
SANTOS COSTA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Jundiaí.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que se encontra preso preventivamente
desde 21 de setembro de 2019, apesar da ausência dos requisitos
necessários à decretação da medida extrema, que é desproporcional no caso
em questão, pois o paciente é primário, tem bons antecedentes e endereço
certo.
Busca, assim, a revogação da custódia cautelar
(fls. 1/5).
A medida liminar foi indeferida, por decisão
proferida pelo Excelentíssimo Des. Salles Abreu (fls. 123/124). Prestadas
as informações (fls. 126), a d. Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 130/136).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001185-44.2020.8.26.0000 - Jundiaí
Impetrante: Ana Luisa da Silva Álvares
Paciente: Charles Santos Costa
Voto no 16712
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor
de Charles Santos Costa, sob o argumento de que a prisão em flagrante foi
convertida em preventiva, em decisão carente de fundamentação idônea,
apesar da ausência dos requisitos necessários à adoção da medida extrema.
Mas, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, forçoso concluir que a denegação da ordem é medida que se
impõe, eis que não se verifica o constrangimento ilegal alegado.
De fato, a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva como aquela que indeferiu a revogação da
custódia cautelar está suficientemente fundamentada, pois indicou que o
flagrante é regular e existe não só a prova da materialidade, mas também
indícios de autoria contra o paciente (fls. 33/34, 90 e 126).
Afinal, o Magistrado enfatizou a gravidade
concreta da conduta, na medida em que o paciente foi preso em flagrante,
na posse de expressiva quantidade de entorpecentes, consistentes em 369
porções de maconha (262,35g), 2 invólucros de maconha (28,92g), 1
porção de maconha (2,62g) e 52 frascos de lança perfume (314g).
Essa circunstância, certamente, recomendava a
constrição para a garantia da ordem pública e da instrução criminal.
Ora, o comércio ilícito de drogas é conduta que,
sem dúvida alguma, compromete a ordem pública, pois atinge um número
elevado de pessoas e fomenta a prática de outros delitos mais graves, razão
pela qual já se vislumbra a presença dos requisitos da custódia cautelar.
Bem
por
isso,
de
rigor
que
indivíduos

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001185-44.2020.8.26.0000 - Jundiaí
Impetrante: Ana Luisa da Silva Álvares
Paciente: Charles Santos Costa
Voto no 16712
surpreendidos nessas condições sejam mantidos privados da liberdade
durante o decorrer do processo para a garantia da ordem pública e da
instrução penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Como já se decidiu:
“...Diante da hipótese de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser
conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo,
considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito
para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que
justifique a concessão da ordem de ofício. 2. Com relação à nulidade da
prisão em flagrante, convém ressaltar que a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da
prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superados os
argumentos relativos a sua irregularidade, diante da produção de novo
título a justificar a segregação. Precedentes. 3. Considerando a natureza
excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da
sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base
em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Devendo,
ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a
aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do
CPP. Na hipótese dos autos, presentes elementos concretos aptos a
justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias
ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001185-44.2020.8.26.0000 - Jundiaí
Impetrante: Ana Luisa da Silva Álvares
Paciente: Charles Santos Costa
Voto no 16712
demonstrada a periculosidade concreta do paciente, evidenciada pela
quantidade e nocividade da droga apreendida (10 pedras de crack), bem
como pela reiteração delitiva, na medida em que já foi anteriormente
condenado pela mesma prática delituosa. Impende consignar, por
oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte,
inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de
demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a
decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Noutro
ponto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no
sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como
primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação
da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes
para justificar a cautela. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão
processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a
ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante
ilegalidade capaz de justificar sua revogação. Habeas Corpus não
conhecido.” (HC 398.949/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Parciornik, Quinta
Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017).
Assim, tratando-se de crime grave e que, por
outro lado, abala e aterroriza a população, violando a ordem pública o
tráfico, inclusive, é equiparado aos hediondos justifica-se a manutenção
da custódia cautelar da paciente, não havendo falar sequer em substituição
da prisão por outras medidas de cautela, reservadas para infrações menos
graves.
Bem por isso, eventuais predicados atribuídos ao

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001185-44.2020.8.26.0000 - Jundiaí
Impetrante: Ana Luisa da Silva Álvares
Paciente: Charles Santos Costa
Voto no 16712
paciente, tais como a primariedade, adquirem posição secundária diante da
necessidade de se resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei
penal.
Diante desse quadro, apesar de a prisão antes da
sentença definitiva ser medida revestida de conhecida excepcionalidade, no
caso dos autos o Magistrado, em decisão suficientemente fundamentada,
ressaltou a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema, de
modo que a prisão não se mostra ilegal ou arbitrária a ponto de justificar a
concessão da ordem, recomendando-se ao juízo a observância do disposto
no art. 316, § único, do Código de Processo Penal com a redação da Lei no
13.964/19.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR